Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL No 4.426/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO 31.452/2010. CARATER PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar que as parcelas remuneratórias de abono de permanência, adicional de qualificação e auxílio alimentação integram a base de cálculo da remuneração da servidora; condenar o ente público ao pagamento de R$ 12.064,47 (doze mil e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio e, por fim, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.816,80 (três mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), correspondente à diferença entre o valor pago a título de licença-prêmio e o devido com correção monetária.
2. O recorrente alega, em síntese, que verbas de natureza indenizatória possam compor a base de cálculo da licença especial não gozada. Argumenta que as vantagens de natureza transitória devem ser excluídas do citado cálculo. Requer a reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pelo réu, a controvérsia em questão limita-se à análise da inclusão das parcelas reclamadas neste processo, quais sejam: abono de permanência, auxílio-alimentação e adicional de qualificação, na base de cálculo da remuneração da autora para fins de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
4. A princípio, cabe destacar que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, § 19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
5. Nesse sentido, em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
6. Todavia, em relação ao adicional de qualificação, trata-se de uma vantagem pecuniária transitória, pois essa contraprestação somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação (art. 89 da Lei Complementar 840/2011). A Lei 4.426/2009 no seu art. 27, § 3o, III, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010, dispõe que, para os efeitos de concessão do AQ, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional de qualificação dele decorrente. Outrossim, o Decreto no 31.452/2010, é enfático ao consignar que “o AQ não integra os proventos de aposentadoria e os benefícios de pensão” (art. 7o § 3o).
7. Sobre a impossibilidade do adicional de qualificação instituído pela Lei 4.426/2009 ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio, destaca-se o precedente: (Acórdão 1215848, 07197489320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Neste contexto, merece reforma a sentença para excluir da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia o adicional de qualificação, por se tratar de verba de caráter temporário.
9. Quanto ao valor da condenação, em atenção a planilha apresentada pela requerente na inicial (ID 25278303, pag. 8), do montante de R$ 12.064,47, deve ser excluído o valor de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), referente à diferença da conversão de 11 meses de licença prêmio em pecúnia do adicional de qualificação, assim, a autora tem direito a receber a quantia de R$ 10.832,47 (dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos).
10. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido para excluir da base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia o valor recebido a título de adicional de qualificação e reduzir o valor da condenação do ente público para o valor de R$ 10.832,47 (dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.